Tribunal: TJDFT
Processo: 0719480-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para declarar que compete ao Juízo da Vara de Família a análise, no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, acerca dos bens adquiridos pelos supostos companheiros no curso da convivência conjugal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreria no vício da omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao tratar da matéria relativa à competência da Vara de Família para “conhecer de toda a matéria relativa à união estável, inclusive no que se refere à apreciação dos bens e obrigações contraídas pelas partes no curso da convivência conjugal, na forma prevista no art. 9o da Lei n. 9.278/96 e art. 27, inciso I, alínea “c”, da Lei n. 11.697/2008” (ID 74822052). Inexiste omissão quanto ao tema.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões no acórdão recorrido, sem a presença do vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.